Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737709-58.2020.8.07.0001 APELANTE: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO APELADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI DESPACHO O apelante não comprovou o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 31530345, 31530346). Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR